Tribunal: STF
Processo: RE 1575144
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES COMPROVADAMENTE INSALUBRES. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE 33. APLICABILIDADE DO ARTIGO 57, PARÁGRAFO 1º, DA LEI FEDERAL 8.213/1991. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO DO LEGISLADOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 888 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Previdência Social - Averbação de tempo prestado em atividades insalubres, para fins de aposentadoria especial - Ausência de lei complementar específica - Art. 40, § 4º, da CF - Dispositivo constitucional não autoaplicável - Possibilidade, in casu, de utilização da Lei 8.213/91 - Desnecessidade de impetração de mandado de injunção - Precedentes do Órgão Especial desta Corte e do STF - Recursos parcialmente providos somente quanto ao cálculo dos juros e correção monetária e fixação da verba honorária - Na ausência da lei complementar exigida pelo art. 40, § 4º, da Carta Magna, inserido pela Emenda Constitucional nº 20/98, possível a adoção da Lei 8.213/91 para regular a aposentadoria especial dos servidores públicos. 



    Recurso não provido.” (Doc. 2, p. 17, destaquei) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput, 40, § 1º, inciso III, alínea a e § 5º, e 195 da Constituição da República. Alega, em síntese, que não há fonte de custeio correspondente para a concessão do benefício pleiteado nos presentes autos. Assevera que a municipalidade “agiu de acordo com o princípio da estrita legalidade, a que está adstrita, por força do disposto no artigo 37, caput, da Constituição Federal” (Doc. 2, p. 39). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reformando-se o V. Acórdão da Décima Primeira Câmara de Direito Público dó Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que sejam observados os princípios constitucionais violados, com improcedência da ação” (Doc. 2, p. 41).



    Francisco Barbosa Neto apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 2, p. 64-76).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal e que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (Doc. 2, p. 94). Irresignado, o Município de São Paulo interpôs o presente agravo (Doc. 2, p. 116-122).



    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 942 (Doc. 4).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 942 da Repercussão Geral (Doc. 7).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 8).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, admitiu o recurso extraordinário e determinou o retorno dos autos a esta Corte (Doc. 9).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por servidor público do Município de São Paulo contra o referido ente estatal, objetivando (i) a concessão de aposentadoria com proventos integrais desde o ano de 1998; (ii) o pagamento das parcelas vencidas e vincendas abatidas das já pagas a título de antecipação de tutela, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento, relativos ao período de 1998 a 2003; e (iii) o pagamento do abono de permanência, desde a data do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, inclusive com os reflexos patrimoniais (Doc. 1, p. 27-28). 



    O Juízo da 13ª Vara de Fazenda Pública da Capital julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, para condenar o Município de São Paulo na obrigação de fazer consistente em apostilar o direito da autora à aposentadoria especial integral nos termos do artigo 57 da Lei 8.213/1991, bem como ao pagamento do abono de permanência relativo ao período posterior à citação (Doc. 1, p. 136).



    A 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desproveu a apelação da municipalidade (Doc. 2, p. 16-29).



    Ab initio, pontuo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 942 da Repercussão Geral, ao analisar a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” (DJe de 24/09/2020, destaquei)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.”



    Saliente-se, ainda, que, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário 1.014.286, Rel. Min. Edson Fachin, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou: 



    “A tese fixada para o mérito do Tema 942 da Repercussão Geral é bastante nítida e se limita a assentar a possibilidade de aplicação das regras do RGPS à averbação de tempo de serviço, prestado por servidor público, em condições especiais, ou seja, quando nocivas à sua saúde ou integridade física. Da aplicação das regras do RGPS resultará, portanto, o direito à contagem diferenciada, que, conforme constou da ementa do acórdão embargado, nada mais é do que consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    A contagem diferenciada e a obtenção, ou não, de benefícios previdenciários a partir dela, não é automática, devendo ser requerida aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso. 



    Rejeito, ainda, o pedido de modulação dos efeitos da decisão porque, conforme já ressaltado, não houve alteração de jurisprudência no tema. 



    Com efeito, a questão debatida, ou seja, aquela que envolve o direito à conversão do tempo de serviço especial em comum, prestado sob condições especiais, ainda não estava consolidada pela jurisprudência desta Corte. 



    Não houve, portanto, mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica. 



    Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos, até porque já consta no referido julgado, sob a sistemática da repercussão geral, um limite temporal: ‘até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019’ e depende, conforme acima afirmado, além disso, do preenchimento de pressupostos previstos em lei. 



    Assim, estão ausentes os requisitos necessários à modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral.’” (DJe de 09/06/2021, destaquei)



    Releva notar que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, ante a ausência de regulamentação de critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas para o Regime Geral de Previdência Social. Tal orientação se encontra consolidada na Súmula Vinculante 33, in litteris: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” (DJe de 24/04/2014, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem assentou: 



    “Quando do advento da Emenda Constitucional constou previsão normativa para a aposentadoria especial no regime previdenciário próprio dos servidores públicos, a qual acrescentou o § 4º ao art. 40 da Constituição Federal, com a seguinte redação: 



    ‘É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar’



    De acordo com a redação dessa norma, verifica-se ter sua eficácia expressamente condicionada à edição de lei complementar, como, de resto, já dispunha o texto original da Constituição Federal de 1988, via art. 40, § 1.º (‘Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso III, ‘a’ e ‘c’, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas’). Semelhante era o art. 126, § 1º da Constituição Estadual. 



    Destarte, destina-se a norma expressa no art. 40, 8 4.º, da Lei Maior aos servidores públicos (art. 40, caput), criando aposentadoria especial, exclusivamente, para os de exercício em atividades sob condições especiais prejudiciais à saúde ou integridade física, funções essas de futura definição em lei. 



    De seu turno, o art. 210, § 1.º, da Carta Magna rege a aposentadoria especial no regime geral da previdência social, ocasião em que também se determina a observância dos critérios a serem estabelecidos em lei complementar. 



    E temos lei que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras providências. 



    Trata-se da Lei Complementar nº 8.213/91, a qual, em seu art. 57, determina as regras para concessão da benesse ora em questão: 



    (...)



    Ora, se há lei a regular a concessão de aposentaria especial aos trabalhadores sujeitos à aposentação pelo Regime Geral da Previdência Social, não será por ausência de disposição no mesmo sentido que os servidores públicos deverão suportar situação contrária, de modo a não usufruírem o direito que lhes é constitucionalmente garantido, não havendo se falar em ofensa ao princípio da legalidade. 



    De fato, devem ser observadas as disposições constantes na Lei 8.213/91, para possibilitar a aposentadoria em condições especiais também aos servidores públicos, sujeitos a condições de trabalho que prejudiquem sua saúde ou integridade física, durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, nos termos da lei. 



    Ressalte-se, não se pretende invadir o escopo legislativo com determinação desse jaez. Busca-se, apenas, suprir o vácuo legal com a aplicação de norma já em vigor no ordenamento jurídico, a pessoas que se encontram em condições semelhantes, separadas apenas pelo vínculo que as conecta aos respectivos sistemas de previdência. 



    Em respeito ao princípio da isonomia adota-se entendimento nesse sentido. 



    E, no presente caso, não há se argumentar, com a devida vênia, com a necessidade de impetração de mandado de injunção - por ser esta a via correta para viabilizar o exercício de direito constitucionalmente garantido não regulado por lei, nos termos do art. 59, LXXI, da CF - pois este caminho já foi percorrido.” (Doc. 2, p. 21-25, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, nesse aspecto, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial ao servidor público em questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Assevere-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 954.408, Rel. Min. Teori Zavasscki, Tema 888 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).” (DJe de 22/04/2016, destaquei)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão, in verbis:



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 



    1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 



    2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (DJe de 22/04/2016)



    In casu, a sentença confirmada pelo Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, assentou: 



    “É o quanto basta. Inexiste maior dúvida sobre a questão. Assim, considerando que entre 01/fevereiro/1981 a 16/04/2012 há comprovação de que houve exercício de atividade em ambiente insalubre, assim como, considerando o multiplicador decorrente do adicional no tempo, reputo satisfeitos os requisitos de aposentadoria. 



    Deixo de conceder, entretanto, pagamento da aposentadoria integral e abono de permanência retroativos, na medida em que se tratam de direitos disponíveis que somente mereceriam pagamento quando constituída em mora a Administração Pagadora, de sorte que, ante a falta de pedido administrativo de aposentação, prejudicado o pedido de pagamento de diferenças ou do prêmio nos períodos anteriores à citação. 



    Isso posto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a presente ação, na forma do art. 269, inciso I, do CPC, para condenar Prefeitura do Município de São Paulo na obrigação de fazer consistente em apostilar o direito de Francisco Barbosa Neto à aposentadoria especial integral nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91. Condeno ainda a ré no pagamento dos abonos de permanência imanentes ao período superveniente à citação, tudo corrigido e com juros de mora. (...)” (Doc. 1, p. 136, destaquei) 



    Destarte, verifica-se que o acórdão recorrido, também nesse ponto, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido do direito ao abono permanência em casos como o presente. Mencionem-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. TEMA 888. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    2. Quanto ao abono de permanência dos servidores públicos, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 9.954.408-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI - Tema 888), fixou a seguinte tese: ‘É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).’ 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.496.308-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/08/2024, destaquei) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Abono de permanência. Não é necessário prévio requerimento administrativo para nascer o direito ao recebimento do abono de permanência, bastando a união entre o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria com a permanência em atividade. Aplicação do entendimento firmado no tema 888 da repercussão geral, RE-RG 954.408. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.465.459-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/07/2024, destaquei)



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente